Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004765-82.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004765-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo: Embargos à Execução no 1000861-37.2020.8.11.0017 - 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - Objeto: vários contratos bancários que somados perfazem a quantia de R$ R$ 810.888,78 (oitocentos e dez mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) - Agrava da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da execução n.o 1000592- 95.2020.8.11.0017.
Outras referências: Execução n.o 1000592-95.2020.8.11.0017; Revisional de Contrato no 1000436-44.2019.8.11.0017 que originou o Anterior agravo 1006575-29.2020 - Agravantes: JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3).
Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS de decisão que, nos Embargos a Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia suspender a execução, bem assim substituir a garantia hipotecária contratada por 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo n.o 182.942, série n.o 44.637.542.797 a 44.637.555.696.
Alega que juntamente com seus familiares celebraram diversos contratos bancários com o agravado, cuja dívida alcança a importância de R$4.101.343,07, em razão da cobrança excessiva de juros e encargos tidos por ilegais.
Afirma que o contrato executado é objeto da ação revisional no 1000436-44.2019, onde ofertaram em garantia as 12.900 ações do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, o que, no seu entender, garante a execução, porquanto avolumam a importância de R$5.873.000,00.
Discorre acerca da validade, idoneidade e liquidez das ações e, ratifica o entendimento de que o valor das ações faz cobro a execução, o que revela a necessidade de suspensão da execução.
A par disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução movida pelo banco agravado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada, máxime diante da possível iliquidez das ações ofertadas em garantia, conforme salientou o juízo singular.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, mesmo porque, ausente o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator